Tribunal: TJMT
Processo: 0012177-65.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012177-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDETE FARIAS LIMA - ME - CNPJ: 07.312.894/0001-02 (APELADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), CLAUDETE FARIAS LIMA - CPF: 470.224.263-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DECADÊNCIA – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA

DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA ART. 173, INCISO I, DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco, o lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa, o que é o caso dos autos, posto que não restou comprovado a entrega da declaração por parte do contribuinte, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN). Inteligência da Súmula 555 do STJ.

2. Consoante ao próprio art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública DE constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3. NO CASO, Considerando que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, resta evidente que o crédito tributário exequendo, foi fulminado pela decadência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra Claudete Farias Lima – ME e outra, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelas executadas e declarou a extinção do crédito tributário, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 173, inc. I, do CPC, ante a ocorrência de decadência.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência de decadência na espécie, pois, não se aplica ao caso o art. 150, §4º, do CTN, mas sim, as disposições do art. 173, inc. I, do mesmo
codex
.

Segue sustentando, que o fato gerador mais remoto ocorreu em janeiro de 2006, sendo que o lançamento poderia ocorrer até 31.12.2011, contudo, o crédito executado foi constituído definitivamente em 15.11.2011, restando evidente que não se operou a decadência.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a decadência sobre o crédito tributário executado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 120042154), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Claudete Farias Lima – ME e outra, visando o recebimento de R$ 117.860,99 (cento e dezessete mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20141146).

Durante a marcha processual, as executadas opuseram exceção de pré-executividade, defendendo a decadência do crédito tributário em questão (id. 120042154 – pág. 12/18).

A douta magistrada
a quo
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelas executadas e declarou a decadência do crédito tributário, com fulcro no art. 173, inc. I, do CTN, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 120042154 – pág. 49/56).

Irresignado,
o apelante defende a inocorrência de decadência na espécie, pois, não se aplica ao caso o art. 150, §4º, do CTN, mas sim, as disposições do art. 173, inc. I, do mesmo
codex
.

Segue sustentando, que o fato gerador mais remoto ocorreu em janeiro de 2006, sendo que o lançamento poderia ocorrer até 31.12.2011, contudo, o crédito executado foi constituído definitivamente em 15.11.2011, restando evidente que não se operou a decadência.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a decadência sobre o crédito tributário executado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, no tocante a decadência do crédito tributário, é cediço que
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o lapso temporal passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o art. 150, do CTN,
in verbis
:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). [...]”.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.487.929/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.02.2015 – negritei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IMPOSTO RECOLHIDO A MENOR – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRIBUINTE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DIA SEGUINTE A ENTRAGA DA GIA OU O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RECONHECIDOS – VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Segundo entendimento firmado na Súmula 436/STJ: “A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo a quo do prazo prescricional do crédito tributário, quando a obrigação foi declarada e não paga, inicia-se do dia seguinte ao da entrega da apresentação da declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
.

Decorridos mais de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. [...]”
(TJMT, RED n. 1003386-14.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT, RAC n. 129.391/2015, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.08.2018 – negritei)

Todavia, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco ,o lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa, o que é o caso dos autos, posto que não restou comprovado a entrega da declaração por parte do contribuinte, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, do momento em que houve a notificação do contribuinte, conforme regra do art. 149, do CTN.

A propósito, a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, elucida a questão:

“Súmula 555 - Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – ICMS -TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555/STJ – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Constatada a contradição no tocante ao início do prazo decadencial em relação ao ICMS, o vício deve ser sanado.

2.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, a falta de declaração ou pagamento do valor devido pelo contribuinte acarretará o lançamento de ofício pela autoridade fiscal, com a aplicação da regra da decadência prevista no art. 173, I, do CTN. Se a constituição do crédito ocorreu dentro do quinquênio legal, deve ser afastada a decadência, dando-se regular prosseguimento à execução fiscal de origem
.”
(RED n. 0000865-73.2010.8.11.0007, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 28.07.2020 – negritei)”

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174)– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ,
consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário
.

2-
No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência
.

3-
O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ
.

4- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.

6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário.”
(RAC n. 0002995-98.2017.8.11.0004, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.12.2017 – negritei)

Dessa forma, consoante ao próprio art. 173, inc. I, do CTN, o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, senão vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

In casu
̧ em que pese as alegações dos apelante, conforme pode ser observado nos autos, o crédito tributário em exame é oriundo de falta de recolhimento de ICMS, referente ao período de 2006 e 2007, sendo que inexistindo declaração, conta-se o primeiro dia do exercício seguinte, no presente caso, o dia 01.01.2007 e 01.01.2008, respectivamente (id. 120042154 – pág. 03/05).

Por conseguinte, o Fisco Estadual teria de 01.01.2007 a 31.12.2011 para constituir o crédito tributário referente ao período de 2006, bem como de 01.01.2008 a 31.12.2012 para constituir o crédito tributário referente ao período de 2007, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Assim, considerando que a CDA informa que a Constituição Definitiva do Crédito Tributário ocorreu em 26.06.2014 (id. 120042154 – pág. 04/05), resta evidente que o crédito supramencionado foi fulminado pela decadência.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pleito de majoração da verba honorária sucumbencial, feito em sede de contrarrazões, destaco que a r. sentença já aplicou o percentual máximo permitido, sendo inaplicável ao caso, o quanto disposto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023